Tribunal: STF
Processo: RHC 111935
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. 



    1.  A falsidade da declaração de pobreza que ensejou a propositura da ação penal pelo Ministério Público, com fundamento no art. 225, § 1º, I, do Código Penal, se controvertida, demanda aprofundado reexame do acervo probatório, o que, como é cediço, é vedado em sede de habeas corpus (RHC 99086, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/08/2010; e HC 89339, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 19/02/2010).



    2. In casu, o paciente foi condenado a 41 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de atentado violento ao pudor (cinco vezes), praticado contra vulnerável menor de 4 anos de idade, e apelou sustentando: (i) absolvição, por falta de prova, (ii) decadência do direito de representação, (iii) exclusão de qualificadora, (iv) reconhecimento da continuidade delitiva e (v) redução da pena-base.



    3. A alegação de falsa declaração de pobreza - no afã de afastar a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal - (questão única aventada nas razões recursais), não constou entre os temas arrolados na apelação, por isso a decisão do Superior Tribunal de Justiça que dela não conheceu, sob o fundamento de supressão de instância, não traduz constrangimento ilegal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616 / SP - Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; e HC 98616/SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010; e RHC 117.267/SP, relator Ministro Dias Toffoli).



    4. A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11; RHC 111.639/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli).



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.